Tribunal: TJSP
Processo: 2272991-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Suspensão do processo – Execução – Determinada a suspensão da execução até o julgamento definitivo da ação revisional, em fase de cumprimento de sentença - Descabimento - Aplicação do § 1o do art. 784 do atual CPC – Ausência de risco de decisões conflitantes – Pendência da liquidação de sentença na ação revisional que não tem o condão de retirar a liquidez do título executivo – Caso em que

Ementa:
Suspensão do processo – Execução – Determinada a suspensão da execução até o julgamento definitivo da ação revisional, em fase de cumprimento de sentença - Descabimento - Aplicação do § 1o do art. 784 do atual CPC – Ausência de risco de decisões conflitantes – Pendência da liquidação de sentença na ação revisional que não tem o condão de retirar a liquidez do título executivo – Caso em que basta ao banco agravante adequar o valor da execução aos critérios definidos no acórdão proferido na Apelação no 1028697-76.2016.8.26.0576 – Eventual saldo credor apurado na ação revisional que pode ser compensado com o débito exequendo – Determinado o prosseguimento da ação executiva – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2272991-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante BANCO
SAFRA S/, é agravado COTRIMEX COMERCIO E ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272991-92.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33515 – Digital
AGRV.No: 2272991-92.2019.8.26.0000
COMARCA: São José do Rio Preto (8a Vara Cível)
AGTE. : “Banco Safra S.A.”
AGDA. : “Cotrimex Comércio e Engenharia Ltda.”
INTERDO: João Carlos Lemes
Suspensão do processo Execução Determinada a suspensão
da execução até o julgamento definitivo da ação revisional, em
fase de cumprimento de sentença - Descabimento - Aplicação
do § 1o do art. 784 do atual CPC Ausência de risco de
decisões conflitantes Pendência da liquidação de sentença na
ação revisional que não tem o condão de retirar a liquidez do
título executivo Caso em que basta ao banco agravante
adequar o valor da execução aos critérios definidos no acórdão
proferido na Apelação no 1028697-76.2016.8.26.0576

Eventual saldo credor apurado na ação revisional que pode ser
compensado com o débito exequendo
Determinado o
prosseguimento da ação executiva Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação de execução por quantia certa (fl. 1 dos
autos principais), fundada em cédula de crédito bancário na modalidade de cheque
empresarial (fl. 15 dos autos principais), que determinou a suspensão do presente
processo até o julgamento definitivo da ação revisional envolvendo as mesmas partes,
ao abrigo dessa fundamentação: “Considerando a existência de ação revisional de
contrato bancário (processo 1028697-76.2016.8.26.0576), embasada na mesma cédula
de crédito bancário de no 000057325, emitida em 2.6.2014, que instrui esta execução,
determino a suspensão do processo de execução até julgamento definitivo daquela ação
revisional e respectivo cumprimento de sentença, devendo as partes comunicarem nos
autos para prosseguimento” (fl. 401 dos autos principais).
Sustenta o banco agravante, exequente na aludida ação, em
síntese, que: a decisão recorrida fere o disposto no § 1o do art. 784 do atual CPC;
considerando-se que se cuida de ações distintas e que a existência de ação de
conhecimento em que se discute o débito não impede o ajuizamento da execução
relativa ao mesmo débito, não há razão para se suspender o andamento da ação
executiva até o julgamento definitivo da ação revisional; não há risco de decisões
conflitantes; eventual saldo credor em favor da agravada poderá ser objeto de
compensação na ação executiva ou em ação regressiva; deve ser restabelecido o
andamento da ação executiva (fls. 2/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272991-92.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Houve preparo do recurso (fls. 7/8).
Não foi articulado pedido de concessão de efeito ativo ou
suspensivo ao recurso oposto (fl. 10).
Foi apresentada resposta ao recurso pela agravada (fls. 15/16).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo banco agravante comporta
acolhimento.
Inviável a suspensão da ventilada execução até o julgamento
definitivo da ação revisional de no 1028697-76.2016.8.26.0576, em fase de
cumprimento de sentença, proposta pela agravada.
Conforme preceitua o § 1o do art. 784 do atual CPC, “a
propositura de qualquer ação relativa a débito constante do título executivo não inibe o
credor de promover-lhe a execução”.
Ademais, como assinalado pelo banco agravante, não existe risco
de decisões conflitantes (fl. 4).
Tampouco a pendência da liquidação de sentença na ação
revisional tem o condão de tornar ilíquido o título executivo, ao contrário do defendido
pela agravada (fl. 16).
Basta que o banco agravante proceda à adequação do valor da
execução aos critérios definidos no acórdão proferido na Apelação no
1028697-76.2016.8.26.0576, cujo trânsito em julgado se deu em 18.10.2018.
Caso seja apurada a existência de saldo credor em favor da
agravada nos autos da ação revisional, poderá haver compensação com o débito
exequendo.
3. Nessas condições, dou provimento ao agravo contraposto,
reformando a decisão impugnada (fl. 401 dos autos principais), a fim de determinar o
prosseguimento da ação executiva.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator